Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719765-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor do agravante e da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), deferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704288-55.2022.8.07.0018, ID no 123170950). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 36426926). 3. Intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO